Tribunal: TJPA
Processo: 0812453-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812453-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDNA MARIA MELO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice.

2.Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes.

3.A relação jurídica estabelecida entre titular de conta individual do PASEP e o Banco do Brasil, embora atípica, pode ser enquadrada como de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, os quais se aplicam, expressamente, às atividades de natureza bancária.

4.É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)

5. Agravo de interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO

DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Em suas razões, o agravante defende sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, alegando se tratar de mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição do índices de atualizações dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (resultado líquido nacional), pelo que deveria a parte passiva ser composta, unicamente, pela União, a quem incumbiria realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos dos arts. 3° e 4º, I, “b” e “c”, do Decreto n° 9.978/2019.

Pontua que o Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitado a operacionalização, sendo os atos de gestão exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor e sendo ele que estabelece a regra de remuneração, visto que é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto nº 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.

Acrescenta que o

Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por não ser entidade jurídica, não pode figurar no polo passivo da lide. Quem responde pelas normas e instruções expedidas por este, inclusive para fins de remuneração das respectivas contas, é a UNIÃO FEDERAL, a quem compete a gestão da referida contribuição.

Assim, requer a redistribuição da presente demanda junto a uma das seções judiciárias da Justiça Federal,
em razão da incompetência absoluta desse juízo para julgar a presente demanda.

Requer também, o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que, a contribuição PIS/PASEP não se coaduna com alei consumerista, devendo assim o recurso ser provido para afasta a aplicação do CDC a referida demanda e, também, o prequestionamento sobre a matéria abordada.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, pleiteando a total improcedência do recurso (Id nº 5229658).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Desde já, afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado.

No caso em apreço, a agravante alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP, bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da demanda. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo à agravante, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para o recurso, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização.

Em relação à alegação de ilegitimidade do Banco do Brasil, é possível extrair dos autos de origem que a pretensão da agravante é de obter a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de alegada má gestão da entidade bancária na administração dos recursos relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e na manutenção das contas individualizadas para cada servidor, sob o fundamento de que, ao atualizar o saldo da sua conta, a instituição bancária não teria aplicado corretamente a legislação incidente.

Nesse contexto, tenho que, no caso, há relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil, de modo a legitimar a indicação da referida instituição bancária no polo passivo da demanda.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo neste tipo de ação indenizatória, uma vez que figura como depositário dos valores perseguidos e também como administrador do PASEP e, ainda, por ser a instituição financeira sociedade de economia mista, não integra o rol do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, de modo a excluir a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, há julgados do Superior Tribunal de Justiça que se alinha a esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL Nº 1885940 - DF (2020/0185161-6) RELATORA:MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO: RICARDO LOPES GODOY E OUTRO (S) - DF037808 RECORRIDO: JOSE RAINAR SOUZA PAIXAO ADVOGADO: DAVI PINHEIRO CAVALCANTE E OUTRO (S) - DF043995 DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. VALORES A MENOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1..

(....) 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores e saques não autorizados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.3. Apelo conhecido e provido" (...).

(...) A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. (...)

(STJ - REsp: 1885940 DF 2020/0185161-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 24/08/2020)

............................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ GESTÃO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE LOCAL EM SINTONIA COM O ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais proposta por particular contra o Banco do Brasil, sob o argumento de que houve erro na gestão dos valores e falha na prestação de serviços, o que causou danos à beneficiária da conta. 2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. Com efeito, é pacífica a orientação, firmada pela Primeira Seção do STJ e consubstanciada na Súmula 42/STJ, de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis que tratam do Pasep, cuja administração é do Banco do Brasil. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 24/8/2020; CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 20/2/2019. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1884878/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. AÇÃO EM QUE SE ALEGA FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. INSTITUIÇÃO GESTORA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1882260/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

Logo, identificada relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil, à luz da teoria da asserção, a referida instituição bancária deve figurar, com exclusividade, no polo passivo da demanda.

No que diz respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes, embora atípica, pode ser enquadrada como de consumo, pois a instituição financeira Agravante atua como fornecedora de produtos e serviços, na qualidade de administradora do PASEP (art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970), enquanto a Agravada/Autora figura com as características de consumidora, em consonância com o disposto nos arts. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, os quais se aplicam, expressamente, às atividades de natureza bancária.

Por conseguinte, em linha de princípio, à luz do que dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO. BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de tratar-se de relação de consumo, sendo necessária a verossimilhança das alegações para se comprovar a ocorrência de danos materiais. 2. Constatada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, ante a complexidade atuarial e dados eminentemente técnicos, verifica-se que o banco terá melhores condições para produzir prova essencial para o desate da controvérsia. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1247477, 07271602620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, considerando que a irresignação e as alegações da agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões de agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a decisão monocrática impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/03/2022